Tribunal: STF
Processo: Ext 746
Classe: Ext
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-06-10
Data de publicação: 1999-06-10

Ementa:
EMENTA: EXTRADIÇÃO. CRIMES DE FRAUDE PROFISSIONAL
(ESTELIONATO), DESFALQUE QUALIFICADO (APROPRIAÇÃO INDÉBITA
QUALIFICADA) E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO (FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO
PARTICULAR).
1.      A defesa do extraditando só pode versar sobre a
identidade do extraditando, defeito de forma dos documentos
apresentados ou ilegalidade da extradição, conforme dispõe o artigo
85, § 1º, da Lei de Estrangeiros (Lei nº 6.815/90, com a redação
dada pela Lei nº 6.965/81).
2.      Ocorrência de dupla tipicidade dos delitos, segundo as
leis suíça e brasileira.
3.      Mandado de prisão expedido na Suíça por Procurador
Distrital, que embora não sendo Juiz, é autoridade competente
(artigo VII do Tratado de Extradição Brasil-Suiça, firmado em
23.07.32 (Decreto nº 23.997/34).
4.      A entrega do extraditando, de acordo com as leis
brasileiras e respeitado o direito de terceiro, será feita com os
objetos e instrumentos do crime encontrados em seu poder (artigo 92
da Lei nº 6.815/80, com a redação dada pela Lei nº 6.964/81).
5.      Extradição deferida.